Tribunal: TJDFT
Processo: 0000724-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000724-44.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELA SAMPAIO CARVALHO CLARK, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: DANIELA SAMPAIO CARVALHO CLARK, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pela embargante, intimem-se os embargados para apresentarem resposta aos Embargos de Declaração de ID 24819113, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de abril de 2021 17:08:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador